Tribunal: TJSP
Processo: 1030017-82.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. obrigação de fazer e reparação de dano material e moral – Cerceamento de defesa inocorrente – Desnecessidade perícia técnica – Empréstimo consignado alegadamente não contratado - Defeito no negócio jurídico não comprovado – Prova documental da contratação digital e da transferência do valor – Ausência de verossimilhança

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. obrigação de fazer e reparação de dano material e moral – Cerceamento de defesa inocorrente – Desnecessidade perícia técnica – Empréstimo consignado alegadamente não contratado - Defeito no negócio jurídico não comprovado – Prova documental da contratação digital e da transferência do valor – Ausência de verossimilhança das alegações da autora – Conjunto probatório e argumentos apresentados em juízo que afastam a alegação de fraude – Recurso não provido.